Tribunal: TJBA
Processo: 8023651-36.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus n.º 8023651-36.2025.8.05.0000 Paciente: Jonas Reis Lima Impetrante: Misael Santana Guimarães (OAB/BA 31952-A) Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ubatã Procuradora de Justiça: Elza Maria de Souza Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO MEDIANTE CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS DE PERICULOSIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA COMO TESE DE DEFESA NÃO CABÍVEL NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO. EVASÃO DO PACIENTE POR MAIS DE CINCO ANOS FATOR RELEVANTE PARA AFASTAR A ALEGAÇÃO DE MORA INDEVIDA DO JUÍZO. RECONHECIMENTO DE QUE O PROCESSO VEM SENDO CONDUZIDO DE FORMA REGULAR, COM AUDIÊNCIAS DESIGNADAS E REITERAÇÃO DE ATOS PARA A LOCALIZAÇÃO DE TESTEMUNHAS. PLEITO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO MÉRITO, DENEGADO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. I. Caso em exame Impugnação à decisão que manteve a prisão preventiva de Jonas Reis Lima, acusado de roubo majorado (art. 157, § 2º-A, I, e § 2º, II, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei nº 8.069/90), sob a alegação de excesso de prazo na formação da culpa e ausência de justa causa para a manutenção da custódia cautelar. II. Questão em discussão Exame da possibilidade de análise da negativa de autoria na via estreita do habeas corpus e da caracterização ou não de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa. III. Razões de decidir Negativa de autoria: Inviabilidade de análise em sede de habeas corpus, por demandar dilação probatória incompatível com o rito célere e documental da ação mandamental. Excesso de prazo: Não configurado. A instrução processual foi prejudicada por circunstâncias alheias à atuação do Juízo, notadamente a ausência da vítima e de testemunhas, bem como pela longa evasão do paciente, recapturado apenas seis anos após a decretação da prisão. Atuação diligente do juízo: Designação de audiências e expedição de mandados de condução coercitiva demonstram inexistência de desídia estatal. Ausência de constrangimento ilegal: Aplicação do princípio da razoabilidade na aferição dos prazos processuais, conforme precedentes do STJ. IV. Dispositivo e tese Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada. Teses firmadas: "A negativa de autoria não pode ser apreciada na via estreita do habeas corpus, por demandar dilação probatória, incompatível com a natureza da ação constitucional." "A existência de circunstâncias que dificultaram a instrução, somadas ao comportamento do réu que se evadiu por longo período, afasta a configuração de excesso de prazo e o constrangimento ilegal na prisão preventiva." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, inciso LXVIII; Código de Processo Penal, arts. 312, 648, inciso IV. Jurisprudência relevante citada: TJMG, HC n.º 2389732-08.2024.8.13.0000, Rel. Des. Bruno Terra Dias, 6ª Câmara Criminal, j. 04/06/2024; STJ, HC n.º 487.222/PE, Rel. Ministra Nome, Sexta Turma, j. 13/08/2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8023651-36.2025.8.05.0000, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Câmara Criminal - 2ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer em parte e DENEGAR o writ, nos termos do voto do relator.